Tribunal: TJES
Processo: 0004208-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004208-20.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOICE MANOEL DE CASTRO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S. A. e por Joice Manoel de Castro contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, reconheceu a abusividade da taxa de juros moratórios, limitou-a a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ, determinou a restituição simples de eventual valor pago indevidamente a esse título e distribuiu a sucumbência na proporção de 70% em desfavor da autora e 30% em desfavor do banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se deve ser mantida a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês diante da ausência de demonstração, pelo banco, da taxa efetivamente pactuada; (II) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios contratadas são abusivas em comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (III) determinar se a capitalização de juros foi validamente pactuada nos contratos bancários; e (IV) definir se a contratação bancária e o reconhecimento de abusividade dos juros moratórios configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inversão do ônus da prova em favor da consumidora, decretada com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, encontra-se preclusa, pois o banco não interpôs o recurso cabível contra a decisão saneadora que a determinou.

O banco não se desincumbe do ônus probatório que lhe foi atribuído quando deixa de indicar, na contestação, nos documentos contratuais e nas razões recursais, qual foi a taxa de juros moratórios efetivamente convencionada.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e o dever de transparência impede que a omissão contratual quanto à taxa de juros moratórios seja interpretada em prejuízo da consumidora.

A Súmula 379 do STJ autoriza a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, inclusive quando o instrumento contratual não permite aferir a licitude do encargo.

A determinação de restituição simples de eventual valor pago indevidamente a título de juros moratórios tem caráter condicional e somente produzirá efeitos práticos se comprovado, em cumprimento de sentença, o efetivo pagamento de quantias acima do limite admitido.

As taxas de juros remuneratórios pactuadas, de 3,13%, 5,99%, 4,99% e 4,55% ao mês, não configuram abusividade quando confrontadas com as taxas médias de mercado verificadas na sentença, de 6,74% ao mês em julho de 2018 e 6,27% ao mês em dezembro de 2018.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui referencial para aferição de abusividade, e não limite obrigatório a ser rigidamente observado pelas instituições financeiras.

A alegação de que o banco teria informado ao Banco Central taxa de 1,64% ao mês e cobrado da consumidora taxa de 4,55% ao mês não encontra suporte probatório nos autos.

A prova pericial contábil apta a esclarecer a alegada divergência entre taxa informada ao regulador e taxa cobrada foi indeferida pelo juízo de origem, e a ausência de recurso contra essa decisão impede a rediscussão da matéria em apelação.

A capitalização de juros é admitida quando há previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme o Tema 247 e a Súmula 541 do STJ.

Os contratos analisados apresentam taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que satisfaz o critério objetivo adotado pela jurisprudência do STJ para reconhecer a pactuação expressa da capitalização.

A pretensão revisional de contrato bancário, ainda que acolhida parcialmente quanto a determinado encargo, não gera dano moral sem prova de violação concreta a atributos da personalidade.

A autora não comprova negativação indevida, cobrança vexatória, notificação intimidatória, violação à honra ou outro fato capaz de ultrapassar os dissabores ordinários decorrentes da relação contratual e da inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a licitude dos juros moratórios quando há inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. A ausência de discriminação contratual da taxa de juros moratórios justifica a limitação do encargo a 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica. 3. As taxas de juros remuneratórios não são abusivas quando não superam a média de mercado nem se aproximam do dobro desse parâmetro. 4. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal basta para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros. 5. A revisão parcial de contrato bancário não configura dano moral sem prova de efetiva lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 370, parágrafo único, e art. 85, § 11; CF, art. 1º, III; Resolução B
acen
n. 3.517/2007; Resolução B
acen
n. 4.197/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 541; STJ, Tema 247, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, DJe 24-09-2012; STJ, AgInt no REsp 2.016.485, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16-11-2022; STJ, REsp 1.660.152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14-08-2018, DJe 17.08.2018; TJES, Apelação Cível n. 5007962-25.2021.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28-11-2024; TJES, Apelação Cível n. 0012041-40.2014.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07-05-2025; TJES, Apelação Cível n. 0116582-68.2011.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 04-10-2016; TJES, Apelação Cível n. 0041120-02.2012.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27-09-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0004208-20.2019.8.08.0048.

A
PELANTE/
APELADO
:
BANCO DO BRASIL S. A
.

APELADA/APELANTE: JOICE MANOEL DE CASTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

1. -
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S. A.

O banco recorrente insurge-se contra o único capítulo da sentença que lhe fé desfavorável, qual seja, o reconhecimento da abusividade da taxa de juros moratórios pactuada nos contratos celebrados com a apelada e a consequente determinação de limitação desse encargo ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria incorrido em
error in judicando
ao presumir a ilegalidade da taxa moratória sem que houvesse prova concreta de cobrança efetiva acima do limite legal, argumentando que a inversão do ônus da prova determinada no saneamento não seria instrumento apto a suprir a ausência de demonstração fática do suposto excesso.

O argumento, embora formulado com rigor técnico, não merece prosperar.

Nesse sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, decretada com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tornou-se imutável no processo, porquanto o banco réu não se insurgiu contra essa deliberação por meio do recurso cabível no momento oportuno. Não tendo sido interposto agravo de instrumento contra a decisão saneadora de fls. 153-4vº, a qual determinou expressamente a inversão do ônus probatório em razão da verossimilhança das alegações da autora e da hipossuficiência técnica, jurídica e financeira da consumidora, a questão encontra-se definitivamente preclusa, não sendo lícito à parte beneficiária do ônus ordinário rediscuti-la em sede recursal como se a inversão jamais tivesse sido decretada.

Estabelecida essa premissa, importa examinar se o banco réu se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe foi atribuído, consistente em demonstrar que os juros moratórios praticados nos contratos em litígio eram lícitos, ou seja, que não superavam o limite de 1% (um por cento) ao mês fixado pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça para os contratos bancários não regidos por legislação específica. A resposta é indubitavelmente negativa. Tanto os documentos juntados pelo próprio banco às fls. 163-82 dos autos físicos quanto a contestação de fls. 56-79vº e as razões recursais de id 18000139 são absolutamente omissos quanto à taxa de juros moratórios que teria sido convencionada. O banco contentou-se em afirmar, de forma genérica e desprovida de amparo documental específico, que as cobranças realizadas eram lícitas e observavam o regramento vigente, sem, contudo, indicar nem sequer qual seria o percentual de juros moratórios pactuado, muito menos demonstrar que tal percentual se situava dentro dos limites impostos pelo entendimento pretoriano consolidado.

Essa conduta omissiva adquire especial relevo quando se considera a natureza da relação jurídica em exame. A relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, circunstância reconhecida pela sentença recorrida e não impugnada pelo banco em sede recursal, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a transparência e a clareza na disposição das cláusulas contratuais não constituem mera faculdade do fornecedor, mas autêntica obrigação legal cujo descumprimento não pode reverter em benefício da parte que lhe deu causa. Se os instrumentos contratuais não discriminam a taxa de juros moratórios pactuada, essa omissão não pode ser interpretada em detrimento do consumidor, tampouco pode o fornecedor, ao qual incumbia o dever de clareza e transparência, valer-se da sua própria inércia probatória para obstar a limitação do encargo ao patamar legalmente admitido.

A Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça não comporta interpretação restritiva. Ao estabelecer que “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”, o enunciado sumular projeta seus efeitos tanto sobre as hipóteses em que a taxa convencionada expressamente supera o limite legal quanto sobre aquelas em que o instrumento contratual não discrimina o encargo, impedindo a aferição de sua licitude. Em ambas as situações, a solução jurídica adequada é a mesma: a limitação da taxa moratória ao máximo de 1% (um por cento) ao mês, que é o patamar estabelecido pelo entendimento pretoriano como compatível com os princípios da equidade contratual e da proteção ao consumidor bancário. Não é razoável exigir do consumidor, a quem o código de regência confere posição de parte vulnerável, a prova negativa de um fato, a inexistência de cobrança moratória excessiva, quando o próprio instrumento que documentaria tal informação foi elaborado e custodiado pelo fornecedor, e quando este, na posição de depositário privilegiado dessa informação, recusou-se a esclarecê-la ao longo de todo o trâmite processual.

Merece igualmente rejeição o argumento de que a condenação em restituição de valores careceria de objeto concreto, uma vez que a autora teria pago apenas a primeira prestação regular, antes de incorrer em inadimplência. A sentença recorrida foi técnica e cautelosa ao redigir o capítulo dispositivo de forma condicional, consignando expressamente que “eventual valor pago indevidamente a tal título deverá ser restituído.” Essa formulação condicional não gera nulidade, inconsistência lógica ou ausência de objeto: ela simplesmente subordina a obrigação de restituição à efetiva comprovação, em fase de cumprimento de sentença, de que valores a título de juros moratórios acima do limite legal foram efetivamente cobrados e pagos. Caso nenhum valor dessa natureza tenha sido desembolsado pela autora, a condenação simplesmente não terá eficácia prática, o que não justifica a reforma da sentença neste particular, pois a declaração de abusividade da taxa moratória, em si mesma, tem utilidade jurídica autônoma, apta a vincular o banco nas relações jurídicas decorrentes dos contratos
sub judice
.

Diante dessas considerações, o recurso do Banco do Brasil S. A. não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida no capítulo que reconheceu a abusividade dos juros moratórios e determinou a sua limitação a 1% (um por cento) ao mês. A distribuição das verbas sucumbenciais, fixada na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da autora e 30% (trinta por cento) em desfavor do banco réu, reflete adequadamente o resultado do julgamento, no qual a pretensão principal da autora foi integralmente rejeitada e apenas o capítulo subsidiário dos juros moratórios foi acolhido, e igualmente deve ser preservada.

2. -
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOICE MANOEL DE CASTRO.

A apelante Joice Manoel de Castro insurge-se contra três capítulos da sentença: a não revisão das taxas de juros remuneratórios, o reconhecimento da legalidade da capitalização de juros e o afastamento do pedido de indenização por danos morais. Examino cada um deles separadamente, na ordem de prejudicialidade lógica.

2
.1. - Da
a
busividade das
t
axas de
j
uros
r
emuneratórios.

A apelante sustenta que as taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos em litígio são abusivas, desenvolvendo dois argumentos distintos para tanto. O primeiro, de caráter objetivo e tradicional, consiste na alegação de que as taxas pactuadas superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. O segundo, mais específico e inovador, funda-se na afirmação de que o banco teria informado ao regulador, para a mesma data e espécie de operação, taxa de 1,64% (um vírgula sessenta e quatro por cento) ao mês, ao passo que cobrou da consumidora a taxa de 4,55% (quatro vírgula cinquenta e cinco por cento) ao mês, o que configuraria fraude ao sistema financeiro e violação ao dever de transparência imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao primeiro argumento, a sua improcedência decorre diretamente do confronto com os dados objetivos disponíveis nos autos. O magistrado
a quo
procedeu à consulta do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil e verificou que a taxa média de juros remuneratórios praticada pelo mercado no mês de julho de 2018, época da celebração dos contratos originários, correspondia a 6,74% (seis vírgula setenta e quatro por cento) ao mês, enquanto em dezembro de 2018, mês da renegociação consubstanciada no Compromisso de Pagamento, a taxa média era de 6,27% (seis vírgula vinte e sete por cento) ao mês. Confrontados esses dados com as taxas efetivamente pactuadas, 3,13%, 5,99% e 4,99% ao mês nos contratos originários, e 4,55% ao mês no Compromisso de Pagamento, verifica-se que todos os percentuais contratados situam-se não apenas abaixo do dobro da taxa média de mercado, mas, em sua maior parte, abaixo da própria média, o que é suficiente para afastar qualquer configuração de abusividade pelos critérios aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Tribunal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de abusividade, constituindo a referida taxa um referencial e não um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgInt no REsp 2.016.485, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16-11-2022). Este egrégio Tribunal, em precedente recente e expressivo, foi além ao estabelecer como parâmetro objetivo para o reconhecimento da abusividade a superação do dobro da taxa média de mercado: “É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede o dobro da média de mercado, conforme parâmetros fixados pelo Banco Central” (Apelação cível n. 5007962-25.2021.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28-11-2024). No caso em exame, como demonstrado, nenhuma das taxas contratadas aproxima-se sequer da média de mercado, muito menos de seu dobro, de sorte que o argumento não prospera sob essa ótica.

Quanto ao segundo argumento, a alegada divergência entre a taxa informada ao Banco Central do Brasil e a taxa efetivamente cobrada, impõe-se igualmente o seu afastamento, pela razão fundamental de que não encontra suporte probatório nos autos. A apelante afirma que o banco teria declarado ao regulador, para a data e modalidade da contratação, taxa de 1,64% (um vírgula sessenta e quatro por cento) ao mês, mas não juntou qualquer documento que comprove especificamente essa afirmação. A captura do SGS/BACEN que instrui o processo, apresentada pelo próprio banco réu nas razões recursais de id 18000139, indica 3,33% (três vírgula trinta e três por cento) ao mês como a taxa média mensal para operações de crédito de pessoas físicas com recursos livres em dezembro de 2018, e não 1,64% ao mês como sustenta a apelante. Essa discrepância numérica significativa sugere que a apelante consultou modalidade ou categoria de operação diversa daquela correspondente aos contratos
sub judice
, possivelmente crédito consignado ou outra linha de menor risco, não sendo possível, a partir dos documentos constantes dos autos, afirmar que o banco informou ao regulador taxa inferior à efetivamente cobrada para a espécie de operação em discussão.

Não se ignora que o argumento é juridicamente coerente em sua formulação abstrata, e que, caso comprovado, a divergência entre a taxa declarada ao regulador e a taxa cobrada ao consumidor poderia configurar relevante ilicitude, tanto à luz do CDC quanto do ordenamento regulatório do sistema financeiro. Contudo, o processo judicial demanda prova, e não suposição. A prova pericial contábil que poderia esclarecer essa questão foi regularmente indeferida pelo juízo
a quo
por decisão de id 18000134, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, e contra essa decisão a apelante não interpôs o recurso cabível. A matéria, portanto, encontra-se preclusa, sendo inviável a sua reabertura em sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio da preclusão consumativa. Em suma, o ônus da prova, mesmo na relação de consumo, não é abolido: ao consumidor incumbe, ao menos, apresentar indícios mínimos que tornem verossímil a alegação de que o fornecedor informou ao regulador taxa inferior à cobrada para a modalidade específica de operação, ônus do qual a apelante não se desincumbiu a contento.

2
.2. - Da
c
apitalização de
j
uros.

A apelante sustenta que a capitalização de juros não teria sido expressamente pactuada nos instrumentos contratuais de forma clara e compreensível, arguindo que a simples existência de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal não seria suficiente para satisfazer o requisito da pactuação expressa exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no contexto de uma relação de consumo envolvendo parte hipossuficiente.

O argumento não merece prosperar.

A tese da apelante contraria frontalmente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos representativos de controvérsia, dotados de eficácia vinculante horizontal. O Tema 247 do STJ, assentado no julgamento do REsp 973.827/RS pela Segunda Seção, com acórdão publicado em 24-09-2012, fixou a seguinte tese: “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara”, sendo que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Esse entendimento foi posteriormente cristalizado no enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça e tem sido reiteradamente aplicado pela jurisprudência dominante, inclusive deste egrégio Tribunal.

A análise dos “instrumentos contratuais” juntados aos autos, notadamente às fls. 33-7 (Comprovante de Empréstimo/Financiamento), confirma o preenchimento desse critério objetivo em todos os contratos originários. No Cédula de Crédito Direito ao Consumidor n. 902490588, a taxa de juros mensal de 3,13% ao mês, multiplicada por doze meses, resulta em 37,56% ao ano, ao passo que a taxa anual efetivamente prevista no contrato é de 44,75%, valor que supera o duodécuplo em 7,19 pontos percentuais. No CDC n. 902913973, a taxa de 5,99% ao mês multiplicada por doze resulta em 71,88% ao ano, enquanto a taxa anual contratada é de 100,99%, diferença de 29,11 pontos percentuais. No CDC n. 905982840, a taxa de 4,99% ao mês multiplicada por doze resulta em 59,88% ao ano, enquanto a taxa anual contratada é de 79,38%, diferença de 19,50 pontos percentuais. Em todos os contratos, portanto, a taxa de juros anual supera o duodécuplo da taxa mensal, satisfazendo plenamente o critério objetivo estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como condição suficiente para a configuração da pactuação expressa da capitalização de juros.

O argumento de que o consumidor leigo não conseguiria inferir a existência de capitalização a partir da comparação entre as taxas anual e mensal é uma preocupação legítima com a efetividade da proteção do consumidor. Todavia, esse argumento foi expressamente ponderado e superado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação do Tema 247, sendo indevido o seu acolhimento pelo tribunal estadual em contrariedade ao entendimento vinculante da Corte Superior. Ademais, importa registrar que o ordenamento jurídico prevê outros mecanismos de proteção ao consumidor no âmbito da contratação bancária, notadamente a obrigatoriedade de divulgação prévia do Custo Efetivo Total da operação, exigida desde a Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil e reforçada pela Resolução n. 4.197/2013, cujo objetivo é precisamente fornecer ao tomador de crédito uma visão global e compreensível dos encargos incidentes, independentemente de sua sofisticação financeira. Não havendo nos autos qualquer prova de que essa obrigação não foi cumprida, não é possível presumir violação ao dever de informação do banco nesse aspecto específico.

2
.3. - Do
d
ano
m
ora
l
.

A apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável, sustentando que o reconhecimento judicial da abusividade dos juros moratórios, combinado com o impacto desproporcional das prestações contratuais sobre a sua renda familiar, seria suficiente para configurar dano à personalidade, e não mero aborrecimento cotidiano.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uniforme, reiterada e consolidada no sentido de que a mera pretensão revisional de contratos bancários, ainda quando reconhecida a abusividade de alguma cláusula, não configura dano moral indenizável, caracterizando tão somente aborrecimento cotidiano insuscetível de gerar reparação. Esse entendimento, assente em julgados de diferentes Câmaras desta Corte (Apelação cível n. 0012041-40.2014.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07-05-2025; Apelação Cível n. 0116582-68.2011.8.08.0012 (012.11.116582-0), Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 04-10-2016; Apelação cível n. 0041120-02.2012.8.08.0035 (35120287871), Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27-09-2016), encontra respaldo também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o qual o “dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF” (REsp 1.660.152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14-08-2018, DJe 17-08-2018).

No caso em exame, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre violação efetiva aos atributos da personalidade da apelante. A autora não juntou comprovantes de negativação indevida do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, notificações extrajudiciais intimidatórias, cobranças vexatórias ou qualquer outro fato concreto que transcenda os dissabores ordinariamente associados a relações contratuais em mora. A dificuldade financeira experimentada pela apelante, conquanto compreensível e merecedora de atenção, decorre, em larga medida, da sua própria inadimplência, a apelante pagou apenas a primeira das vinte e quatro prestações pactuadas e, a partir daí, deixou de cumprir as obrigações contratualmente assumidas, não podendo ser integralmente atribuída a ato ilícito do banco fornecedor. A constatação de que as parcelas correspondiam a percentual elevado da renda familiar, ainda que verdadeira, o que, aliás, não foi comprovado documentalmente nos autos, não tendo a apelante juntado qualquer documento demonstrativo de sua renda, tampouco é suficiente para configurar dano moral, pois o impacto financeiro de obrigações contratuais voluntariamente assumidas não se confunde com a lesão a direitos da personalidade tutelada pelo instituto da responsabilidade civil por dano extrapatrimonial.

Por todo o exposto, o recurso de apelação interposto por Joice Manoel de Castro não merece provimento, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus capítulos decisórios impugnados.

3. -
DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
as recursos. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico que cada parte obteve, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelante Joice Manoel de Castro em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)